Tribunal: TJDFT
Processo: 0731513-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CDC. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO COMPROVADO. DEFEITO REITERADO. CORREÇÃO DA FALHA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No que tange às relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é possível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. O art. 18 do CDC impõe o dever de indenizar ao fornecedor quando os produtos apresentarem vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.
3. Não se pode imputar a responsabilidade objetiva dos fornecedores quando não ficar evidentemente constatado o vício do produto nos moldes do art. 18 do CDC, não podendo se presumir que o defeito é recorrente, caso os fornecedores tenham adotado as medidas pertinentes para correção da falha.
4. Recursos conhecidos e providos.